Tribunal: TJMT
Processo: 1010829-19.2020.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010829-19.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CFC DIRECAO CAMPO VERDE LTDA - CNPJ: 31.826.924/0001-75 (APELANTE), WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.458.301-97 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
–
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
– SUSPENSÃO CAUTELAR DE CFC CREDENCIADO PELO DETRAN –
AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO VIOLADO – ATO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – FISCALIZAÇÃO – IRREGULARIDADES NAS ATIVIDADES – INDÍCIOS GRAVES – SUSPENSÃO CAUTELAR –
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A suspensão cautelar pelo DETRAN-MT das atividades do Centro de Formação de Condutores, somente pode ser determinada nos casos onde houver indícios da prática de infrações de natureza grave no exercício da profissão.

2. A suspensão cautelar das atividades não se mostra ilegal ou abusiva quando presentes indícios graves e concordantes da prática de atos gravíssimos, a gerar sério abalo na seriedade da prestação do serviço público, somada à possibilidade concreta de persistência das práticas ilícitas.

3. Não configurado o ato ilegal e comprovada a violação de direito líquido e certo, não há que falar em reforma da decisão que concedeu a parcial segurança.

4. Sentença ratificada em reexame.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pela
CFC DIREÇÃO CAMPO VERDE LTDA.,
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
M.M. Cristhiane Trombini Puia Baggio
, nos autos de
Mandado de Segurança nº 1010829-19.2020.811.0041,
impetrado por
CFC DIREÇÃO CAMPO VERDE LTDA.,
em face ato indigitado coator da lavra do
DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, objetivando a concessão da medida liminar para
“suspensão do Despacho n° 009/2020 vinculado ao processo fiscalizatório n° 054/2019 até decisão de mérito ou finalização do processo administrativo”.

A sentença concedeu parcialmente a segurança almejada, para anular o
item “1”,
do despacho n. 09/2020, sendo afastada a
“suspensão cautelar e total das atividades do CFC DIREÇÃO, pelo período de 90 dias”
.

Isento de custas e honorários advocatícios, sentença sujeita à remessa necessária - Id. 72056050.

Em suas razões recursais a interessada/apelante, sustenta que por meio do Despacho nº 009/2020, proferido no Processo nº 054/2019/CFISC/DETRAN/MT, sofreu sanção de suspensão cautelar de suas atividades pelo período de 90 (noventa) dias, sem respeito ao princípio do devido processo legal, da legalidade, da ampla defesa e do contraditório.

Alega que a r. sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a ilegalidade do
item “1”
do mencionado despacho, sob argumento de ausência de amparo legal, sem estender o entendimento às demais penalidades, pois aplicadas pelo mesmo fundamento.

Assevera que o fato de ter sido inquirido por uma comissão investigativa, por si só, não garante à interessada/apelante o direito de contrapor todos os fatos e documentos apresentados no Processo nº 054/2019/CFISC/DETRAN/MT e que este processo de fiscalização não é processo administrativo devidamente instaurado conforme a Portaria nº 116/2016/GP/DETRAN-MT.

Sustenta que o ato da autoridade foi tão extremo que a pena de suspensão foi superior a determinada no §3º do artigo 5º da mencionada Portaria, pois esta prevê pena máxima de 60 dias; e que seria impossível ao gestor público, em análise sumária, dizer que a interessada/apelante agiu com improbidade, único motivo que eventualmente poderia justificar a imposição de medida acauteladora prevista no citado dispositivo.

Postula, ao fim, a reforma da r. sentença para que seja concedida a ordem nos termos pleiteados na inicial do
mandamus,
ou seja, que determine a suspensão do despacho nº 009/2020 até finalização do processo administrativo que será instaurado – Id. 72056053.

O Apelado ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e pugnando pelo improvimento do recurso – Id. 72056060.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação, com a consequente ratificação da sentença – Id. 78970998.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, concedeu a parcial ordem mandamental, para anular o
item “1”,
do despacho n.º 09/2020, sendo afastada a suspensão cautelar e total das atividades da Apelante pelo período de 90 dias.

A liminar pleiteada foi deferida em parte – Id. 72055585.

Desta feita, considerando que a presente demanda tinha como causa de pedir a concessão de liminar para a fim de determinar a suspensão do Despacho n° 009/2020 vinculado ao processo fiscalizatório n° 054/2019, até decisão de mérito ou finalização do processo administrativo.

Ressai dos autos, que a Impetrante, e seu diretor geral foram credenciados junto ao DETRAN/MT em 22/02/2019, e já no dia 08/10/2019 foram submetidos a 1ª fiscalização. No dia 29/01/2020 a equipe de fiscalização retornou no local e atestou que todos os apontamentos realizados no Laudo de Fiscalização foram saneados. Todavia, em 20/02/2020 a Impetrante foi surpreendida com notificação via e-mail por parte da autoridade coatora
“informando que os seus gestores e instrutores estariam suspensos por 90 (noventa) dias”
.

Sustenta, porém, que a suspensão cautelar não foi precedida de processo administrativo em ofensa a ampla defesa e o contraditório e violação ao seu direito líquido e certo.

Flui ainda dos autos que a autoridade coatora recebeu denúncia de supostas irregularidades praticadas por João Pereira da Silva a frente da Auto Escola CFC Direção, ora Recorrente.

Pelo que consta, João estaria ministrando aulas sem estar devidamente credenciado, sendo que esses fatos desencadearam a abertura do Processo n° 054/2019/CFISC/DETRAN/MT (n° 392327/2019) pela Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados em 15/08/2019.

No curso do procedimento de fiscalização, a autoridade coatora promoveu a visita
in loco
na CFC Direção e apontou irregularidades, que a
posteriori,
foram sanadas.

As partes envolvidas prestaram declarações e o Relatório Conclusivo n° 006/2020 emitido pela Coordenadoria de Fiscalização dos Credenciados sugeriu aplicação de sanção de
“suspensão cautelar”
e a abertura de processo administrativo em desfavor da CFC Direção e dos respectivos Diretores de Ensino e Geral, bem como em desfavor do instrutor João Pereira da Silva.

Nesta toada, o parecer foi acolhido pela Diretoria de Habilitação e estipulado prazo de 90 (noventa) dias para suspensão cautelar das atividades.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo a análise conjunta do recurso de Apelação e remessa necessária de sentença.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina,
Hely Lopes Meirelles
define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891).

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina
Hely Lopes Meirelles
que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”.

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto. As observações e apontamentos precisos trazidos no parecer ministerial foram mais que suficientes para resolver a questão, pelo que ombreio-me à tese na manifestação, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, existência parcial de ofensa a direito líquido e certo da Impetrante.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de reexame, não merece reparo e maiores digressões, haja vista que, os fundamentos articulados pela Impetrante, justifica o deferimento parcial da medida, isso porque demonstra em caráter inicial a boa aparência do direito, assim como a razoabilidade da pretensão da medida de segurança, destinada a suspensão do ato coator.

Pois bem. De fato, pelas provas carreadas a fiscalização realizada pelo DETRAN/MT apontou supostas irregularidades praticadas pela Auto Escola, seus dirigentes e instrutores – Id. 72055573 e 72055574.

Contudo, ao que parece, não houve a abertura do processo administrativo com citação/intimação dos supostos infratores para apresentação de defesa e/ou justificativas, em prestigio aos princípios da ampla defesa e contraditório.

Aliás, neste sentido, é a determinação constante do artigo 2º da Portaria 116/2016/GP/DETRAN-MT, que dispõe:

Art. 2º. A
aplicação das penalidades
será
precedida de processo administrativo
, atendidos os
princípios do contraditório e da ampla defesa.

Parágrafo único: O processo administrativo a que se refere este artigo desenvolve-se, essencialmente, em três fases:
instauração, instrução e decisão
.
Destaquei

Havendo, neste aspecto, a princípio flagrante violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório porquanto, ao que tudo indica, não foi oportunizada prévia manifestação das partes.

Não obstante a este fato, verifica-se, ainda, que a penalidade de suspensão pelo prazo de 90 (noventa) dias está diametralmente oposta à lei em regência (artigo 5º, §3º da Portaria DETRAN/MT n° 524 de 24/7/2019) que prevê:

§ 3º - O período máximo de aplicação das medidas cautelares e preventivas previstas nesse dispositivo
será de até 60 (sessenta) dias
, podendo ele ser prorrogado por igual período, mediante termos nos autos e fundamentação da autoridade coatora, tendo também sua vigência condicionada àquela do prazo estipulado no parágrafo único do art. 3º desta.
Negritei

Todavia, pelas provas carreadas a fiscalização realizada pelo DETRAN/MT apontou supostas irregularidades praticadas pela Auto Escola, seus dirigentes e instrutores, resultando nas medidas acautelatórias exaradas conforme o que dispõe o ordenamento jurídico a respeito do tema.

O art. 61, da Lei n.º 7.692/2002, que
“regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual”
prevê o seguinte:

“
Art. 61
- Em
caso de risco iminente
, a Administração Pública Estadual
poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado
.”
Destaquei

De igual teor é o §1º do artigo 37 da Resolução CONTRAN nº 358/2010, que
“regulamenta o credenciamento de instituições ou entidades públicas ou privadas para o processo de capacitação, qualificação e atualização de profissionais, e de formação, qualificação, atualização e reciclagem de candidatos e condutores e dá outras providências”
:

“
Art. 37.
(...)
§ 1º
Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.”

Ainda, a Portaria nº 116/2016/GP/DETRAN-MT, que
“estabelece as regras mínimas para o processo administrativo que visa a apurar irregularidades, envolvendo pessoas físicas e jurídicas credenciadas pelo DETRAN-MT”,
determina:

“Art. 5º - Os Diretores de Habilitação e de Veículos do DETRAN-MT, nas hipóteses de constatação de infrações passíveis de aplicação das penalidades de suspensão ou de cassação do credenciamento, poderão, mediante decisão fundamentada, determinar a adoção das seguintes medidas:

§ 1º - A suspensão preventiva poderá ser parcial ou total da atividade do credenciado,
sendo que:

I - quando da suspensão parcial, o processado poderá dar continuidade aos processos abertos até a data do início da suspensão, ficando impedido de abrir novos processos; (...).
”
Negritei

Destaque-se que a suspensão cautelar em foco ocorreu por suspeita de fraude no controle de frequência de aulas práticas de direção veicular e inserção de informações inidôneas no sistema do DETRAN, com processo administrativo. Assim a apontada suspensão temporária por suspeita de irregularidade no processo de habilitação/permissão, é fruto de mero exercício de autocontrole de legalidade dos atos administrativos.

Nesta ordem de ideias, a suspensão cautelar das atividades do credenciado não se mostra ilegal ou abusiva quando presentes indícios de infrações passíveis de suspensão ou de cassação do credenciamento, como no caso, como bem consignou a douta procuradora – Id. 78970998.

De mais a mais, ainda que medidas acauteladoras tenham ocorrido sem a manifestação prévia da interessada/apelante, deve-se atentar ao fato de que elas são temporárias e excepcionais, não caracterizando supressão dos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, os quais serão garantidos em momento oportuno, conforme prevê o despacho administrativo e os artigos 6.º, §1.º; 8.º; 12; 15 e 16, todos da Portaria n.º 116/2016/GP/DETRAN-MT,
litteris:

“
Art. 6.º -
O processo administrativo será iniciado por meio de portaria, a qual descreverá os fatos e indicará os dispositivos violados, devendo o credenciado ser citado, notificado ou intimado para todos os termos da instrução.

§ 1º -
O processo administrativo simplificado terá início mediante Laudo de Fiscalização ou em decorrência de representação de qualquer interessado, iniciando-se mediante notificação do credenciado. (...)

Art. 8.º -
O processado poderá, no prazo de 5 (cinco) dias contados do recebimento da citação/notificação, indicar até 3 (três) testemunhas, as quais serão inquiridas após as de acusação. (...)

Art. 12 -
O processado poderá constituir advogado que o representará em todos os termos do processo administrativo. (...)

Art. 15 -
Terminada a fase de instrução e verificado o atendimento de todos os atos processuais, a comissão processante assinalará o prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento de notificação, para que o processado ofereça, caso queira, defesa escrita.

Art. 16 -
Até a fase da defesa escrita o processado poderá juntar quaisquer papéis ou documentos, públicos ou particulares.”
Destacou-se

É cediço que as medidas acautelatórias em geral possuem como características o contraditório e ampla defesa diferidos a fim de resguardar a ordem pública, não representando ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE SUSPENDER BLOQUEIO ADMINISTRATIVO NO SISTEMA SISFLORA.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONSIDERANDO A APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM AUTUAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A APURAÇÃO DA SUPOSTA INFRAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS.
I-
Não há ofensa ao princípio do devido processo legal porque, embora a suspensão da licença tenha se dado em caráter inicial, sem a possibilidade de manifestação da recorrente, o contraditório e a ampla defesa serão (ou deverão ser) respeitados durante a sindicância aberta para averiguar as fraudes. Trata-se, portanto, de contraditório e ampla defesa diferidos, e não inexistentes. Precedente do STJ.
II- Segurança denegada, sendo cassada a liminar antes concedida. Decisão unânime.
(TJPA - MS: 00007152720138140000 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 18/3/2014, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 20/8/2014). Negritei

Neste diapasão, não se trata de ofensa ao devido processo legal, pois, não obstante a medida cautelar tenha ocorrido sem manifestação prévia da Impetrante, o contraditório e a ampla defesa deverão ocorrer durante o processo administrativo, a se configurar de modo diferido.

A propósito:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORMAÇÃO DE CONDUTORES. ATIVIDADE DELEGADA. FISCALIZAÇÃO. IRREGULARIDADES ATIVIDADES. SUSPENSÃO. MEDIDA PROFILÁTICA. PREVISÃO NORMATIVA. ATO ILEGAL. 1.
No âmbito de fiscalização nos centros de formação de condutores, atividade delegada pelo, poder público, a suspensão temporária por suspeita de irregularidade no processo de habilitação/permissão é fruto de mero exercício de auto controle de legalidade dos atos administrativos na qualidade de acautelatória administrativa, prévia ao processo de cassação de credenciamento, decorrente de fraude é medida cautelar profilática que a administração pode adotar, de imediato, no pleno exercício do poder de polícia, não se confundindo com a sanção punitiva de cassação do credenciamento.
2. Recurso provido. (TJ-RO – AC: 70094973120178220002 RO 7009497-31.2017.811.0002, data julgamento: 13/01/2021).
Destaquei

Não é outro o entendimento deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - DEFERIMENTO - RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INADMISSIBILIDADE.
A suspensão cautelar das atividades do despachante de trânsito não se mostra ilegal ou abusiva quando presentes indícios graves e concordantes da prática de atos gravíssimos, a gerar sério abalo na seriedade da prestação do serviço público, somada à possibilidade concreta de persistência das práticas ilícitas, desde que, como no caso, seja garantido o contraditório diferido.
Os fundamentos da impetração não se apresentam com a relevância exigida para o deferimento de liminar em mandado de segurança. Recurso provido. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 104856/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 27 de outubro de 2015).
Negritei

Insta observar que a aplicação da penalidade de suspensão das atividades da Impetrante, por si só, não importa em excesso ou abuso de poder, sendo consequência natural da imposição da penalidade à pessoa jurídica, cujo escopo é resguardar o interesse público e os administrados.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, em casos semelhantes, o afastamento é medida que se impõe para restaurar a regularidade da atividade administrativa:

(...)

2. O afastamento preventivo dos impetrantes não lhes cerceou a defesa no processo disciplinar. Trata-se aí de medida prevista no artigo 147 da Lei n. 8.112/90, permitindo maior liberdade e isenção da comissão de inquérito em suas atividades, principalmente no que tange à instrução probatória.
O afastamento, em situações graves, tem por objetivo ainda restaurar a regularidade da atividade administrativa,

reafirmando os princípios do ‘caput’ do artigo 37 da Constituição.
Resguarda-se, igualmente, a integridade do servidor público durante as investigações. [...] (STF, Tribunal Pleno, MS 23187 RJ, relator Ministro Eros Grau, DJe 6/8/2010).
Destaquei

Desse modo, não vislumbro ilegalidade no ato combatido, sobretudo se considerada a presunção de legitimidade dos atos administrativos, cuja desconstituição há de ser amparada em prova pré-constituída de direito líquido e certo.

Sendo assim, deve ser ratificada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, tendo em vista previsão legal de providência acauteladora de suspensão das atividades da empresa investigada, independentemente de manifestação do interessado.

Nesta trilha, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021